Tribunal: TJMT
Processo: 1005766-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005766-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - CPF: 023.755.709-60 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), ADRIANO MATTANA - CPF: 650.297.390-68 (AGRAVANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), SULFER INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO EIRELI - EPP - CNPJ: 85.054.773/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO

–

EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA
– ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE REDUÇÃO DE ASTREINTE – PRECLUSÃO AFASTADA – EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DO CÁLCULO DA MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA – DESNECESSIDADE DA REDUÇÃO POR CONTA DA DIMINUIÇÃO QUE OCORRERÁ EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA DO CÁLCULO E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS JÁ TOMADAS NA ORIGEM (LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA E READEQUAÇÃO DA DATA DE INÍCIO) – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Não incide preclusão para o juiz quanto a análise de pedido de redução de multa diária.

Não incide juros de mora sobre valor de multa diária.

O valor de multa diária comporta redução apenas se mostrar desproporcional e sem causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005766-34.2023.8.11.0000

Agravante:
Adriano Mattana

Agravada:
Sulfer Industria de Perfilados de Aço Eireli-EPP

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo executado
Adriano Mattana

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso
.

AÇÃO:
Execução para Entrega de Coisa Certa convertida para
Execução Por Quantia Certa
n. 0003437-05.2007.8.11.0040, código 40605, Proc. 342/2007
proposta por
Sulfer Industria de Perfilados de Aço Eireli-EPP
em face de
Adriano Mattana

aqui agravante.

DECISÃO
:
manteve o valor de R$500,00 limitado ao período de 300 dias de multa diária arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação de entrega de 18.696 sacas de soja para a exequente aqui agravante
.

Informa que
tratava inicialmente de Execução Para Entrega de Coisa Certa ajuizada pela aqui agravada
Sulfer
em face do aqui agravante, instrumentalizada pela Cédula de Produto Rural no 01/2007, no montante de 18.696 sacas de soja, de 60 kgs cada, vencida em 30/03/2007, autuada sob n. 0003437-05.2007.8.11.0040 – 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT onde foi arbitrada, pelo despacho inicial, multa diária de R$500,00 para o caso de descumprimento da entrega da soja em grãos pelo executado aqui agravante (id. de origem 82185851, pág. 53).

Alega que em razão da não entrega do grão foi que a exequente
Sulfer
aqui agravada pediu a conversão da Execução Para Entrega de Coisa Certa para Execução Por Quantia Certa, cujos valores desta atual Execução o executado argui ter impugnado (id. de origem 82185851, pag. 115/125.

Relata que após a conversão da Execução a exequente aqui agravada
Sulfer
, ao cumprir determinação judicial, apresentou cotação do grão na data de vencimento da obrigação e cálculo atualizado da dívida
já cumulado com a multa diária arbitrada inicialmente
(id. de origem 82185851, pag. 151/170), tendo sido ordenada a citação para pagamento do débito em 03 dias (id. de origem 82185851, pag. 171).

Relata ainda ter insurgido com a conversão da ação face aos excessos do cálculo da dívida e pugnou ainda pela redução do valor da
astreinte
, bem assim, que o processo foi encaminhado para o
contador judicial que apresentou o valor do débito na razão de R$1.912.461,74
, cujo montante discordou o executado aqui agravante e anuiu a exequente agravada.

Na sequência sobreveio a decisão impugnada, que homologou o cálculo no montante de R$1.912.461,74 atualizado até 14.6.2018 e que manteve em R$500,00 o valor da multa diária, com limitação da aplicação ao período de 300 dias, bem assim, que determinou
que o valor resultante da divida da multa diária, R$150.000,00
,
fosse atualizado da mesma forma que o principal, com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC
, com termo inicial a data em que expirou o prazo de pagamento após a citação, que é 3.9.2007.

Invoca a regra do art. 537, §1o, inciso I, do CPC e, em síntese, defende a redução do valor da multa diária arbitrada em R$500,00 pelo período de 300 dias, ao argumento de ter tornado demasiadamente onerosa, por resultar atualmente em R$1.074.831,26.

Informa que
o valor do débito atualizado, somado com o da multa diária resulta em R$3.996.995,46
e que a citada multa diária equivale a 30% da dívida.

Também defende a não aplicação de juros de mora sobre o valor da
astreinte
.

Após pedir a concessão de efeito suspensivo, pugna pelo provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 162709164).

Na contraminuta, id. 166013152, a agravada defende a preclusão do pedido de diminuição da multa diária e argui
que o valor atualizado da multa diária perfaz R$688.418,73
e não R$
1.074.831,26 como
alegou o agravante, bem assim, que equivalem a 15% e não 30% do valor da dívida
. Defende a incidência de juros de mora sobre o valor da
astreinte
.

Por fim, pede o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005766-34.2023.8.11.0000

Agravante:
Adriano Mattana

Agravada:
Sulfer Industria de Perfilados de Aço Eireli-EPP

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
é saber
se é caso de diminuição do valor da mula diária de R$500,00 limitada ao período de 300 dias
arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação de entrega de 18.696 sacas de soja para a exequente aqui agravante e
se é caso de afastar a incidência de juros e mora sobre o valor da
astreinte
.

Cuida-se, pois, na origem, de
Execução Para Entrega de Coisa Certa (entrega de 18.696 sacas de soja, de 60 kgs para 1/2007) proposta por
Sulfer Industria de Perfilados de Aço Eireli-EPP
aqui agravada em face de
Adriano Mattana
aqui agravante que foi convertida para Execução Por Quantia Certa, lastreada
n
a Cédula de Produto Rural no 01/2007, onde foi arbitrada, pelo despacho que em 6.8.2007 recebeu a Execução para Entrega de Coisa Certa, multa diária de R$500,00 para o caso de descumprimento da entrega da soja em grãos pelo executado aqui agravante (id. de origem 82185851, pág. 53).

O executado aqui agravante
Adriano Mattana
pretende, neste recurso, a redução do valor da multa diária, arbitrada em R$500,00 e limitada ao período de 300 dias. Para tanto alega que o valor da multa diária já alcança a importância de R$1.074,831,26 que equivale a 30% do valor da dívida que atualmente é de R$3.996.995,45.

Já a exequente agravada
Sulfer
alega que a decisão impugnada já fez redução do valor da multa diária ao limitar a incidência pelo período de 300 dias, observado que já contava mais de 5.000 dias de descumprimento da obrigação que gerou a referida multa (entrega de 18.696 sacas de soja, de 60 kgs para 1/2007), bem assim, que na planilha da atualização da dívida que apresentou em 24.4.2023 (id. deste Agravo 166013153) restou informado que
o valor do débito que teve início em 14.6.2018 e que de R$1.912.461,74 foi atualizado em 21.3.2023 para R$5.029.837,70
.

Também relata que a multa diária, que teve incidência a partir de 3.9.2007 (data do vencimento da obrigação descumprida) e
que era de R$150.000,00 foi atualizada em 21.3.2023 para R$688.418,73
.

Registra-se de início a inexistência de preclusão para análise do pedido de redução da multa diária
.

Sucede que a
orientação jurisprudencial é no sentido de que o valor de
astreinte
pode ser revisto a qualquer tempo, caso seja excessivo ou insuficiente (art. 537, §1o, inciso I, CPC), de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e afastar a possibilidade de enriquecimento sem causa.

Veja o teor do citado regramento:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§
1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”
(grifei).

Com igual orientação o
STJ
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE ASTREINTE - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE, INCLUSIVE DE OFÍCIO – MATÉRIA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA - EXORBITÂNCIA CLARAMENTE DEMONSTRADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO AGRAVADO – INVIABILIDADE – PARTE QUE DEU CAUSA À LIDE - EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO SE VERIFICAVA À ÉPOCA EM QUE REQUERIDO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTE QUE AINDA NÃO TINHA SIDO REDUZIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É possível a redução da astreinte, que não implica em ofensa à coisa julgada. Caso se torne exorbitante, mostra-se necessária sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito (AgRg no Ag no. 1.257.122/SP)
(grifei).

Nesse sentido também veja a orientação dessa e. Câmara, lançada na ementa do
Agravo de Instrumento no 1013529-96.2017.811.0000 julgado em 21.3.2018:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
VALOR DA EXECUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A fim de afastar enriquecimento desproporcional e sem causa, a jurisprudência tem se orientado pela possibilidade de redução do valor da importância cobrada a título de multa diária
”
(grifei).

Também não há falar em
preclusão para análise do pedido de adequação do cálculo. É que conforme recente orientação do STJ a preclusão não alcança o julgador para o caso de readequação de valores.

Neste sentido, veja
a citada recente
orientação do STJ
proferida em 27.3.2023
:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, os cálculos apresentados pelo credor devem guardar estreita sintonia com os parâmetros estabelecidos na sentença exequenda,
de forma que cabe ao juiz rever os valores apresentados pelo exequente para adequá-los ao título executivo, razão pela qual a tese de preclusão não atinge o juiz
.”
(AgInt no AREsp 2082313/DF, 4a Turma, Rel. min. Maria Isabel Galloti, J. em 27/03/2023, Dje 31/03/2023). (grifei).

Verifica-se que ao pedir, em 03.4.2008, a conversão da Execução Para Entrega de Coisa Certa (entrega de 18.696 sacas de soja, de 60 kgs para 1/2007) para Execução Por Quantia Certa a credora aqui agravada
Sulfer

atribuiu o valor da dívida
em R$800.280,00 (id. de origem 82185851, fls. 52/54 no de origem).

Em julho de 2014 a exequente ao cumprir determinação judicial apresentou a atualização da seguinte forma (id 82185851 e fls. 77/79, ambos de origem):

a-

Valor da dívida
em R$1.625,147,10 atualizado até 1.7.2014, já acrescido e juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária;

b-

Valor da multa diária
de R$500,00 em razão de 2.500 dias de atraso a contar de 6.8.2007 (data do arbitramento) até 1.7.2014 de R$1.250.000,00 (sem encargos);

c-

Assim, o total do débito (
valor da dívida acrescido de juros de moa de 1% a.m. e de correção monetária
somado com o valor da multa diária
) ficou em R$2.875,147,10 (id. de origem 82185851 e fls. 77/79, ambos de origem).

Ao cumprir determinação judicial
o contador apresentou, em 14.6.2018
, a atualização do cálculo
do débito
pelo período de 30.3.2007 a 1.6.2018, com incidência de juros de mora de 1% a.m. simples e de correção monetária pelo INPC/IBGE, cujo montante resultou em R$1.912.461,74 (id. de origem 82185851 e fls. 110, ambos de origem).

Neste cálculo foi atualizado apenas o valor da dívida
, vale dizer,
não foi feita atualização do valor da multa diária
. Veja:

A exequente
Sulfer
aqui agravada discordou do cálculo por estar, conforme seu argumento, defasado em mais de ano e por não ter incluído o valor de R$1.250.000,00 da multa diária. Requereu realização de novo cálculo (id. 82185851 e fls. 112/verso, ambos de origem).

Já o devedor agravante concordou com o cálculo (id. de origem 82185851 e fls. 113, ambos de origem).

Em 27.2.2023,
pela decisão impugnada por este Agravo
, o juiz de origem ao manter o valor da multa diária em R$500 a limitou ao período de 300 dias (id. de origem 110639974), cujo valor determinou que fosse atualizado da mesma forma que o principal, ou seja, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC.

A atualização, pelo período de 14.6.2018 a 21.3.2023, feita pela exequente aqui agravada
Sulfer
em 21.3.2023, foi da seguinte forma (id. 112977913):

a-

Valor da dívida que era de R$1.912.461,74 ficou
após a incidência da correção monetária
em R$2.525.506,73 e valor da multa diária de R$150.000,00, pelo mesmo período
e ficou também após a incidência da correção monetária
em R$368.781,32;
Ambos totalizaram R$2.895.288,05
;

b-

Ao valor da dívida obtido após a incidência correção monetária (R$2.525.506,73)
foi acrescido de juros de mora de 1% a.m. de R$1.445.130,92

e ao valor da multa diária
obtido após a incidência da correção monetária (R$368.781,32)
foi acrescido R$688.418.73 de juros de mora de 1% a.m.
.

Assim, a soma dos juros de mora de 1% a.m.
de R$1.445.130,92
sobre o valor da dívida e o da multa diária de
R$368.781,32
resultou em
R$2.134.549,65
.

E a soma do valor da dívida e a do valor da multa diária, ambos já com correção monetária e com juros de mora de 1% a.m. (
R$2.895.288,05
e
R$2.134.549,65, respectivamente
), resultou em R$5.029.837,70 que, acrescido de R$502.983,77 de honorários advocatícios, ficou em R$5.532.821,47.

Veja o cálculo que apresentado pela exequente aqui agravada
Sulfer
no id. 166013153:

Constata-se que no cálculo inicialmente apresentado pela exequente agravada
Sulfer
(julho de 2014,
id 82185851 e fls. 77/79, ambos de origem)
e no cálculo feito pelo contador em 14.6.2018 (id. de origem 82185851 e fls. 110, ambos de origem)
não foi acrescido ao valor da multa diária valores referentes a juros de mora e de correção monetária
.

Referidos encargos somente incidiram no cálculo apresentado pela exequente aqui agravada
Sulfer
em 21.3.2023 (id. 112977913), ou seja, após a prolação da decisão impugnada (27.2.2023, id. de origem 110639974) que determinou a incidência dos dois encargos (juros de mora e correção monetária) também sobre o valor da
astreinte
, cujo fragmento se transcreve:

“
Não obstante, observa-se a necessidade de delimitação temporal da astreinte, no intuito de evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada, de forma que estipulo

a limitação da aplicação da multa diária ao período de 300 (trezentos) dias,
que serão atualizados da mesmo forma que o principal (juros simples de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC
, porém, o termo inicial da aplicação destes encargos é a data em que expirado o prazo de pagamento após a citação.”
(grifei).

Todavia, a jurisprudência é no sentido
de não incidir juros de mora sobre valor da multa diária
.

Neste sentido o STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE NOVO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ.
JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO
.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, o que ocorre na espécie, pelo silêncio quanto ao disciplinamento dos encargos legais que incidirão sobre o valor decorrente da redução da multa cominatória.

2. A correção monetária, à semelhança das indenizações por danos morais, nos termos da Súmula 362/STJ, flui a partir da data em que fixado o novo valor da multa cominatória. Precedentes.

3. Sob pena de consubstanciar dupla penalização, não são cabíveis juros de mora sobre o valor da multa
, que por si só constitui sanção por descumprimento. Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.409.856/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 11/5/2021.) (grifei).

E no mesmo sentido, veja a orientação dessa e. Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASTREINTE – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE – JUROS DE MORA – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não apresentado nenhum fundamento plausível para a exclusão ou alteração do valor da astreinte, ela deve ser mantida.

Aplica-se correção monetária ao montante estipulado para a multa diária
(art. 1o da Lei n. 6.899/81),
MAS NÃO JUROS LEGAIS, SOB PENA DE OCORRER BIS IN IDEM
.
” (N.U 1011259-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (grifei).

Assim,
a decisão impugnada comporta reforma no tocante à parte que determinou a incidência dos juros de mora sobre o valor da multa diária
.

Quanto a pretendida redução do valor da multa diária, é de registrar que a decisão impugnada já atendeu o interesse do executado aqui agravante
Adriano Mattana
, porquanto ao limitar o período de incidência da multa diária para 300 dias, quando o exequente já cobrava por mais de 2.500 dias de atraso, o juiz de origem acabou por reduzir o valor cobrado pela multa diária.

Também haverá redução no valor cobrado pela citada multa diária em razão do início estipulado pela decisão impugnada, porquanto determinou que seja a partir da data que expirou o prazo de pagamento após a citação e não data que foi arbitrada (6.8.2007) como a exequente aqui agravada
Sulfer
consignou no cálculo que apresentou na petição juntada em julho de 2014 (id 82185851 e fls. 77/79, ambos de origem).

Assim, estes dois aspectos, ou seja, limitação do período de incidência e adequação da data de início, aliado à exclusão dos juros de mora que se determina nesta fase de recurso, já refletirão de forma significativa sobre o valor cobrado a título de multa diária.

Aliás, ao contrário da alegação do devedor recorrente
Adriano Mattana
a exequente agravada
Sulfer
informa e comprova que a multa diária não equivale a 30% do valor da dívida mas à metade deste percentual, ou seja, à 15% e que também não é no valor de R$1.074.831,26 como arguido pelo devedor recorrente, mas de R$688.418,73.

Realça-se que pelo cálculo apesentado pela exequente agravante
Sulfer
feito em 21.3.2023 (id. de origem 112977914) já se constata que apenas em razão da exclusão dos juros de mora de 1% a.m. o valor da multa diária já diminuirá de R$688.418,73 para R$368.781,32.

Diminuirá mais ainda em razão da limitação para 300 dias feita pela decisão impugnada, cuja ordem não foi objeto de recurso interposto pela exequente agravada
Sulfer
, porquanto R$500,00 multiplicados por 300 dias resultará em R$150.000,00.

Também refletirá, para diminuir o valor, a determinação para que o início seja a partir da data que expirou o prazo de pagamento após a citação e não data do arbitramento (14.6.2018) como fez a exequente agravada
Sulfer
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao Agravo, especificamente para reconhecer ser caso de exclusão dos juros de mora de 1%a.m. do cálculo da multa diária
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
é saber
se é caso de diminuição do valor da mula diária de R$500,00 limitada ao período de 300 dias
arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação de entrega de 18.696 sacas de soja para a exequente aqui agravante e
se é caso de afastar a incidência de juros e mora sobre o valor da
astreinte
.

Cuida-se, pois, na origem, de
Execução Para Entrega de Coisa Certa (entrega de 18.696 sacas de soja, de 60 kgs para 1/2007) proposta por
Sulfer Industria de Perfilados de Aço Eireli-EPP

aqui agravada em face de
Adriano Mattana
aqui agravante que foi convertida para Execução Por Quantia Certa, lastreada
n
a Cédula de Produto Rural no 01/2007, onde foi arbitrada, pelo despacho que em 6.8.2007 recebeu a Execução para Entrega de Coisa Certa, multa diária de R$500,00 para o caso de descumprimento da entrega da soja em grãos pelo executado aqui agravante (id. de origem 82185851, pág. 53).

O executado aqui agravante
Adriano Mattana
pretende, neste recurso, a redução do valor da multa diária, arbitrada em R$500,00 e limitada ao período de 300 dias. Para tanto alega que o valor da multa diária já alcança a importância de R$1.074,831,26 que equivale a 30% do valor da dívida que atualmente é de R$3.996.995,45.

Já a exequente agravada
Sulfer
alega que a decisão impugnada já fez redução do valor da multa diária ao limitar a

incidência pelo período de 300 dias, observado que já contava mais de 5.000 dias de descumprimento da obrigação que gerou a referida multa (entrega de 18.696 sacas de soja, de 60 kgs para 1/2007), bem assim, que na planilha da atualização da dívida que apresentou em 24.4.2023 (id. deste Agravo 166013153) restou informado que
o valor do débito que teve início em 14.6.2018 e que de R$1.912.461,74 foi atualizado em 21.3.2023 para R$5.029.837,70
.

Também relata que a multa diária, que teve incidência a partir de 3.9.2007 (data do vencimento da obrigação descumprida) e
que era de R$150.000,00 foi atualizada em 21.3.2023 para R$688.418,73
.

Registra-se de início a inexistência de preclusão para análise do pedido de redução da multa diária
.

Sucede que a
orientação jurisprudencial é no sentido de que o valor de
astreinte
pode ser revisto a qualquer tempo, caso seja excessivo ou insuficiente (art. 537, §1o, inciso I, CPC), de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e afastar a possibilidade de enriquecimento sem causa.

Veja o teor do citado regramento:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§
1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”
(grifei).

Com igual orientação o
STJ
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE
ASTREINTE
- REDUÇÃO – POSSIBILIDADE, INCLUSIVE DE OFÍCIO – MATÉRIA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA - EXORBITÂNCIA CLARAMENTE DEMONSTRADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO AGRAVADO – INVIABILIDADE – PARTE QUE DEU CAUSA À LIDE - EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO SE VERIFICAVA À ÉPOCA EM QUE REQUERIDO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ASTREINTE
QUE AINDA NÃO TINHA SIDO REDUZIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É possível a redução da astreinte, que não implica em ofensa à coisa julgada. Caso se torne exorbitante, mostra-se necessária sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito (AgRg no Ag no. 1.257.122/SP)
(grifei).

Nesse sentido também veja a orientação dessa e. Câmara, lançada na ementa do
Agravo de Instrumento no 1013529-96.2017.811.0000 julgado em 21.3.2018:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
VALOR DA EXECUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A fim de afastar enriquecimento desproporcional e sem causa, a jurisprudência tem se orientado pela possibilidade de redução do valor da importância cobrada a título de multa diária
”
(grifei).

Também não há falar em
preclusão para análise do pedido de adequação do cálculo. É que conforme recente orientação do STJ a preclusão não alcança o julgador para o caso de readequação de valores.

Neste sentido, veja
a citada recente
orientação do STJ
proferida em 27.3.2023
:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, os cálculos apresentados pelo credor devem guardar estreita sintonia com os parâmetros estabelecidos na sentença exequenda,
de forma que cabe ao juiz rever os valores apresentados pelo exequente para adequá-los ao título executivo, razão pela qual a tese de preclusão não atinge o juiz
.”
(AgInt no AREsp 2082313/DF, 4a Turma, Rel. min. Maria Isabel Galloti, J. em 27/03/2023, Dje 31/03/2023). (grifei).

Verifica-se que ao pedir, em 03.4.2008, a conversão da Execução Para Entrega de Coisa Certa (entrega de 18.696 sacas de soja, de 60 kgs para 1/2007) para Execução Por Quantia Certa a credora aqui agravada
Sulfer

atribuiu o valor da dívida
em R$800.280,00 (id. de origem 82185851, fls. 52/54 no de origem).

Em julho de 2014 a exequente ao cumprir determinação judicial apresentou a atualização da seguinte forma
(id 82185851 e fls. 77/79, ambos de origem)
:

a-

Valor da dívida
em R$1.625,147,10

atualizado até 1.7.2014, já acrescido e juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária;

b-

Valor da multa diária
de R$500,00 em razão de 2.500 dias de atraso a contar de 6.8.2007 (data do arbitramento) até 1.7.2014 de R$1.250.000,00 (sem encargos);

c-

Assim, o total do débito (
valor da dívida acrescido de juros de moa de 1% a.m. e de correção monetária
somado com o valor da multa diária
) ficou em R$2.875,147,10 (id. de origem 82185851 e fls. 77/79, ambos de origem).

Ao cumprir determinação judicial
o contador apresentou, em 14.6.2018
, a atualização do cálculo
do débito
pelo período de 30.3.2007 a 1.6.2018, com incidência de juros de mora de 1% a.m. simples e de correção monetária pelo INPC/IBGE, cujo montante resultou em R$1.912.461,74 (id. de origem 82185851 e fls. 110, ambos de origem).

Neste cálculo foi atualizado apenas o valor da dívida
, vale dizer,
não foi feita atualização do valor da multa diária
. Veja:

A exequente
Sulfer
aqui agravada discordou do cálculo por estar, conforme seu argumento, defasado em mais de ano e por não ter incluído o valor de R$1.250.000,00 da multa diária. Requereu realização de novo cálculo (id. 82185851 e fls. 112/verso, ambos de origem).

Já o devedor agravante concordou com o cálculo (id. de origem 82185851 e fls. 113, ambos de origem).

Em 27.2.2023,
pela decisão impugnada por este Agravo
, o juiz de origem ao manter o valor da multa diária em R$500 a limitou ao período de 300 dias (id. de origem 110639974), cujo valor determinou que fosse atualizado da mesma forma que o principal, ou seja, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC.

A atualização, pelo período de 14.6.2018 a 21.3.2023, feita pela exequente aqui agravada
Sulfer
em 21.3.2023, foi da seguinte forma (id. 112977913):

a-

Valor da dívida que era de R$1.912.461,74 ficou
após a incidência da correção monetária
em R$2.525.506,73 e valor da multa diária de R$150.000,00, pelo mesmo período
e ficou também após a incidência da correção monetária
em R$368.781,32;
Ambos totalizaram R$2.895.288,05
;

b-

Ao valor da dívida obtido após a incidência correção monetária (R$2.525.506,73)
foi acrescido de juros de mora de 1% a.m. de R$1.445.130,92

e ao valor da multa diária
obtido após a incidência da correção monetária (R$368.781,32)
foi acrescido R$688.418.73 de juros de mora de 1% a.m.
.

Assim, a soma dos juros de mora de 1% a.m.
de R$1.445.130,92
sobre o valor da dívida e o da multa diária de
R$368.781,32
resultou em
R$2.134.549,65
.

E a soma do valor da dívida e a do valor da multa diária, ambos já com correção monetária e com juros de mora de 1% a.m. (
R$2.895.288,05
e
R$2.134.549,65, respectivamente
), resultou em R$5.029.837,70 que, acrescido de R$502.983,77 de honorários advocatícios, ficou em R$5.532.821,47.

Veja o cálculo que apresentado pela exequente aqui agravada
Sulfer
no id. 166013153:

Constata-se que no cálculo inicialmente apresentado pela exequente agravada
Sulfer
(julho de 2014, id 82185851 e fls. 77/79, ambos de origem) e no cálculo feito pelo contador em 14.6.2018 (id. de origem 82185851 e fls. 110, ambos de origem)
não foi acrescido ao valor da multa diária valores referentes a juros de mora e de correção monetária
.

Referidos encargos somente incidiram no cálculo apresentado pela exequente aqui agravada
Sulfer
em 21.3.2023 (id. 112977913), ou seja, após a prolação da decisão impugnada (27.2.2023, id. de origem 110639974) que determinou a incidência dos dois encargos (juros de mora e correção monetária) também sobre o valor da
astreinte
, cujo fragmento se transcreve:

“
Não obstante, observa-se a necessidade de delimitação temporal da astreinte, no intuito de evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada, de forma que estipulo

a limitação da aplicação da multa diária ao período de 300 (trezentos) dias,
que serão atualizados da mesmo forma que o principal (juros simples de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC
, porém, o termo inicial da aplicação destes encargos é a data em que expirado o prazo de pagamento após a citação.”
(grifei).

Todavia, a jurisprudência é no sentido
de não incidir juros de mora sobre valor da multa diária
.

Neste sentido o STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE NOVO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ.
JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO
.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, o que ocorre na espécie, pelo silêncio quanto ao disciplinamento dos encargos legais que incidirão sobre o valor decorrente da redução da multa cominatória.

2. A correção monetária, à semelhança das indenizações por danos morais, nos termos da Súmula 362/STJ, flui a partir da data em que fixado o novo valor da multa cominatória. Precedentes.

3. Sob pena de consubstanciar dupla penalização, não são cabíveis juros de mora sobre o valor da multa
, que por si só constitui sanção por descumprimento. Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.409.856/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 11/5/2021.) (grifei).

E no mesmo sentido, veja a orientação dessa e. Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASTREINTE – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE – JUROS DE MORA – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não apresentado nenhum fundamento plausível para a exclusão ou alteração do valor da astreinte, ela deve ser mantida.

Aplica-se correção monetária ao montante estipulado para a multa diária
(art. 1o da Lei n. 6.899/81),
MAS NÃO JUROS LEGAIS, SOB PENA DE OCORRER BIS IN IDEM
.
” (N.U 1011259-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (grifei).

Assim,
a decisão impugnada comporta reforma no tocante à parte que determinou a incidência dos juros de mora sobre o valor da multa diária
.

Quanto a pretendida redução do valor da multa diária, é de registrar que a decisão impugnada já atendeu o interesse do executado aqui agravante
Adriano Mattana
, porquanto ao limitar o período de incidência da multa diária para 300 dias, quando o exequente já cobrava por mais de 2.500 dias de atraso, o juiz de origem acabou por reduzir o valor cobrado pela multa diária.

Também haverá redução no valor cobrado pela citada multa diária em razão do início estipulado pela decisão impugnada, porquanto determinou que seja a partir da data que expirou o prazo de pagamento após a citação e não data que foi arbitrada (6.8.2007) como a exequente aqui agravada
Sulfer
consignou no cálculo que apresentou na petição juntada em julho de 2014 (id 82185851 e fls. 77/79, ambos de origem).

Assim, estes dois aspectos, ou seja, limitação do período de incidência e adequação da data de início, aliado à exclusão dos juros de mora que se determina nesta fase de recurso, já refletirão de forma significativa sobre o valor cobrado a título de multa diária.

Aliás, ao contrário da alegação do devedor recorrente
Adriano Mattana
a exequente agravada
Sulfer
informa e comprova que a multa diária não equivale a 30% do valor da dívida mas à metade deste percentual, ou seja, à 15% e que também não é no valor de R$1.074.831,26 como arguido pelo devedor recorrente, mas de R$688.418,73.

Realça-se que pelo cálculo apesentado pela exequente agravante
Sulfer
feito em 21.3.2023 (id. de origem 112977914) já se constata que apenas em razão da exclusão dos juros de mora de 1% a.m. o valor da multa diária já diminuirá de R$688.418,73 para R$368.781,32.

Diminuirá mais ainda em razão da limitação para 300 dias feita pela decisão impugnada, cuja ordem não foi objeto de recurso interposto pela exequente agravada
Sulfer
, porquanto R$500,00 multiplicados por 300 dias resultará em R$150.000,00.

Também refletirá, para diminuir o valor, a determinação para que o início seja a partir da data que expirou o prazo de pagamento após a citação e não data do arbitramento (14.6.2018) como fez a exequente agravada
Sulfer
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao Agravo, especificamente para reconhecer ser caso de exclusão dos juros de mora de 1%a.m. do cálculo da multa diária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023